Tribunal: TJMT
Processo: 1002070-08.2020.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002070-08.2020.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO MARIO DOS SANTOS - CPF: 892.747.761-87 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1002070-08.2020.8.11.0028

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE POCONÉ

Embargante(s): ANTONIO MARIO DOS SANTOS

Embargado(s): BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – INSCRIÇÃO ANTERIOR EXCLUÍDA EM DATA POSTERIOR A DE INCLUSÃO DA INSCRIÇÃO ORA DISCUTIDA – SÚMULA APLICADA CORRETAMENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão que deram parcial provimento ao recurso interposto tão somente para declarar a inexistência do débito inscrito, julgando improcedente o pleito de dano moral ante a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

Alegou a parte Embargante que “no extrato colacionado na inicial (Pg. 5 ID 97197002), não há a existência de nenhuma outra restrição lançada anteriormente, sendo que em contestação também não foi possível constatar algum extrato com as restrições mencionadas no Acordão”.

Requereu sejam os “Embargos de Declaração recebido e acolhido, para que em seu efeito infringente reconsidere a decisão ora combatida e reconheça a necessidade de afastar a aplicação da súmula 385 do STJ e fixar valor a título de danos morais”.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pesem os termos da oposição, não verifico a existência de contradição no voto e acórdão, posto que houve a devida fundamentação no sentido de que o extrato apresentado em contestação demonstra a existência de inscrições anteriores às discutidas nestes autos, as quais foram excluídas em data posterior à inclusão da inscrição ora discutida, conforme trecho do voto que cito:

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

Entretanto, da análise dos extratos juntados na exordial e em contestação, verifico que no momento da inclusão dos débitos discutidos nestes autos haviam inscrições prévias, quais sejam:

R$ 134,97 inscrito em 29.09.2017, pela Telefônica Brasil S/A, com exclusão em 18.05.2020;

R$ 194,60 inscrito em 06.11.2017, pela Calcard, com exclusão em 19.11.2019;

R$ 144,93 inscrito em 24.11.2018 pelo Banco Bradesco S/A, discutido nestes autos;

R$ 361,21 inscrito em 18.12.2018 pelo Banco Bradesco S/A discutido nestes autos.

Ainda que tais inscrições já tenham sido excluídas, vejo que exclusões ocorrem somente após a negativação dos débitos ora discutidos, o que não afasta a aplicação da Súmula 385, do STJ.

A promovente apresentou impugnação à contestação, não tendo impugnado de forma pormenorizada nenhuma das inscrições referidas, de forma que não resta dúvida acerca da higidez das provas trazidas em contestação.

Portanto, resta devidamente comprovado que no momento da inscrição do débito discutido existiam inscrições prévias, não tendo havido a devida comprovação de que se tratam de restrições ilegítimas.

Assim, apesar das alegações da Embargante, entendo que caso a inscrição anterior fosse ilegítima ou tivesse sido excluída antes da inscrição do débito discutido no presente caso, cabia à promovente trazer aos autos tais comprovações, o que não ocorreu. O que importa é saber, para efeitos de indenização moral, se quando da inscrição ora discutida havia o registro de anteriores restrições, ainda que baixadas posteriormente antes da ação ora proposta.

Apesar de alegar que as inscrições mencionadas no voto não encontram coerência com as demonstradas nas provas produzidas, verifica-se da contestação a juntada do documento intitulado “97197025 - Contestação (contestacaosubseatos2000583314 168)”, no qual, especificamente na página 23 (das 90 páginas existentes), se verifica a existência da inscrição efetuada pela empresa Telefônica assim como pela empresa Calcard, indicadas no voto, conforme recorte que cito:

Empresa TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$) 0241697911 17/05/2015 15/06/2016 25/06/2016 22/06/2016 § 134,97

Empresa CALCARD/NEGATIVACAO SAO PAULO Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$) 0000345064 20/08/2017 27/10/2017 06/11/2017 19/11/2019 194,60

Há mera insurgência da parte promovente contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição ou omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021